Tribunal: TJES
Processo: 0006599-22.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006599-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RESISTÊNCIA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO EM VIRTUDE DE TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente praticou as condutas delitivas imputadas ao mesmo. 2. Pena base no mínimo legal, impossibilidade, tendo em vista que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante. 3. Fração redutora no patamar máximo. 4. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, impossibilidade tendo em vista reincidência do apelante. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006599-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006599-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RESISTÊNCIA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO EM VIRTUDE DE TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente praticou as condutas delitivas imputadas ao mesmo. 2. Pena base no mínimo legal, impossibilidade, tendo em vista que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante. 3. Fração redutora no patamar máximo. 4. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, impossibilidade tendo em vista reincidência do apelante. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006599-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 24 de julho de 2020, por volta de 22 horas e 30 minutos, o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair, para si, um carrinho de mão, uma escada de alumínio, uma faca de cabo branco, uma botija de gás e algumas cadeiras, do estabelecimento do Restaurante JS, localizado na rua Santa Teresa, n° 286, bairro Vila Capixaba; Cariacica/ES.

Emerge da peça de investigação que o denunciado arrancou o portão de entrada do estabelecimento para entrar e, em seguida, passou a separar os bens a serem subtraídos. 0 denunciado subtraiu um carrinho de mão, colocou nele algumas cadeiras, uma botija de gás e uma escada de alumínio. Na - sequência, o denunciado levou o carrinho de mão para o lado de fora do restaurante, mas retornou para subtrair mais bens.

Consta que Policiais Militares que estavam em patrulhamento pelo bairro passaram pelo local onde estava o carrinho e estranharam, por isso contornaram e foram ao estabelecimento do Restaurante JS, onde viram o portão arrombado. Os Policiais ainda avistaram, dentro do restaurante, o denunciado com uma faca grande de cabo branco, em suas mãos.

Em seguida, os Policiais fizeram um cerco ao local e detiveram o denunciado, que ficou muito agressivo e ofereceu resistência. Contudo, os Policiais conseguiram contê-lo e colocá-lo na viatura, onde ele continuou alterado, pois chutava e dava cabeçadas nas paredes do veículo, bem como xingava.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES, condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, I, na forma tentada e artigo 329, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, bem como 07 (sete) meses de detenção.

Em análise aos autos, verifico que não é possível a absolvição do apelante, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] QUE NA AVENIDA CARIACICA NO BAIRRO VILA CAPIXABA DEPARARAM EM UMA SITUAÇÃO SUSPEITA ONDE AVISTAMOS UM CARRINHO DE MÃO COM ALGUMAS CADEIRAS E UM BOTIJÃO DE GÁS DENTRO E UMA ESCADA DE ALUMÍNIO; QUE CONTORNARAM A VIATURA E FORAM AO RESTAURANTE JS ONDE VIRAM O PORTÃO ARROMBADO E DENTRO DO ESTABELECIMENTO AVISTARAM UM ELEMENTO COM UM OBJETO NA MÃO QUE POSTERIORMENTE IDENTIFICARAM SER UMA FACA GRANDE DE CABO BRANCO; QUE FOI FEITO O CERCO E CONSEGUIMOS DETER UM HOMEM QUE DISSE SOMENTE NO DPJ SE CHAMAR WANDERSON EUZÉBIO RODRIGUES, ESTE SE ENCONTRAVA MUITO ALTERADO E ALUCINADO E OFERECENDO RESISTÉNCIA PARA SER CONTIDO ONDE TIVERAM QUE USAR O USO PROGRESSIVO DA FORÇA E FOI NECESSÁRIO O USO DO ARMAMENTO NÃO LETAL SENDO ESTE O SPRAY DE PIMENTA, E TAMBÉM DE ALGEMAS PARA CONTER WANDERSON QUE CADA VEZ FICAVA MAIS AGRESSIVO, JÁ DETIDO DENTRO DA VIATURA O CONDUZIDO SE BATIA NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA ONDE CHUTAVA, DAVA CABEÇADAS E OUTRAS NAS PAREDES E PARTES DO COMPARTIMENTO E XINGAVA E FALAVA PALAVRAS DESCONECTAS; QUE EM CONTATO COM O SENHOR JOAREZ SEBASTIAO DA SILVA PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO ESTE DORMIA NO LOCAL PRÓXIMO DE ONDE VIMOS WANDERSON SAINDO COM A FACA, JOAREZ RECONHECEU TODOS OS OBJETOS COMO SENDO SEUS, ONDE ESTES FORAM DEVOLVIDOS AO PROPRIETÁRIO NO LOCAL DEVIDO NÃO SER POSSÍVEL TRANSPORTÁ-LOS NA VTR ATÉ O DPJ, QUE JOAREZ JÁ VIU O CONDUZIDO PELA REGIAO E QUE TEM INFORMAÇÕES DE MORADORES E COMERCIANTES PRÓXIMOS DE QUE WANDERSON PRATICA FURTOS E ROUBOS PELA REGIÃO, DIANTE DO FATO CONDUZIMOS AS PARTES ATÉ A 4ª DRC PARA SEREM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS PELA AUTORIDADE DE POLÍCIA DE PLANTÃO. INFORMO AINDA QUE JÁ NO DPJ O CONDUZIDO ARRUMOU PEDAÇO DE PLÁSTICO E TENTOU ABRIR AS ALGEMAS; QUE, QUANDO ABORDARAM UANDERSON, ELE ESTAVA DENTRO DO ESTABELECIMENTO, PORÉM OS OBJETOS QUE ELE SUBTRAIU ESTAVAM NO CARRINHO DE MÃO QUE ESTAVA PARADO DO LADO DE FORA DO RESTAURANTE; QUE DERAM VOZ DE PRISAO PELO CRIME DE FURTO [...] (depoimento de Douglas Vicente Oliveira Souza, policial militar em esfera policial)

[...] Que é proprietário do restaurante JS, (localizado na R. Santa Teresa, 286 - Vila Capixaba, Cariacica - ES, 29148-070); QUE, por volta das 22:30 hs, estava em sua casa dormindo quando ouviu um barulho na rua, próximo ao seu estabelecimento; QUE foi verificar o que estava ocorrendo e encontrou policiais militares abordando um indivíduo que estava dentro de seu restaurante; QUE o conduzido arrancou o portão e entrou em seu restaurante subtraindo dele um carrinho de mão, uma escada de alumínio, uma botija de gás e umas cadeiras; QUE reconheceu os objetos subtraídos como sendo de seu restaurante e os avalia no valor aproximado de R$ 700,00; QUE os objetos foram recuperados e devolvidos ao declarante pela própria polícia militar no local dos fatos; QUE não possui câmeras de videomonitoramento em seu estabelecimento, porém ressalta que há câmeras da prefeitura de Cariacica/ES na rua próximo ao restaurante e elas, talvez, tenham captado os fatos; [...] (depoimento de Joarez Sebastião da Silva, em esfera policial)

[...] Que se recorda dos fatos na denúncia: que o depoente e seu colega estavam fazendo patrulhamento no local dos fatos quando viram de frente ao restaurante um carrinho, o qual estava do lado de fora além de outros itens como botija de gás. escada de alumínio: que deram a volta e puderam ver o acusado dentro do estabelecimento com uma faca do restaurante em suas mãos: que para entrar no restaurante o acusado puxou o portão para cima tendo quebrado a grade do prório portão: oue não conhecia o réu; que ao ser indagado o acusado disse que tinha um outro cara roubando no local e que ele foi ajudar: que confirma o depoimento de fls. 15/16 afirmando que de fato o acusado ofereceu resistência à ação da polícia, bem assim não falava "coisa com coisa” . Dada a Palavra à Defesa. às suas perguntas respondeu: que ao chegar ao local viu o acusado lá dentro do restaurante mas não viu quebrar o portão para entrar; que o acusado nitidamente parecia estar sob efeito de drogas: que foi necessário o uso de Spray de pimenta; que colocado no compartimento de seguranca da VTR o acusado se debateu por um bom tempo [...] (depoimento de Douglas Vicente Oliveira Souza, policial militar em esfera judicial)

[...] Que é proprietário do restaurante J S; que era cerca de 22:30 ou 23:00 horas da noite o depoente estava dormindo sendo que a polícia gritou o depoente; que o depoente se levantou e viu a Polícia detendo o acusado; que o acusado havia arrebentado o portão, adentrando no restaurante do depoente. tendo separado alguns objetos com a intenção de subtraí-los, sendo ele botija de gás, carrinho, facas, amolador e dentre outros objetos pequenos; que a polícia ao passar na rua viu o acusado no interior do estabelecimento e a porta arrombada quando então a polícia entrou no restaurante e gritou pelo depoente; que o depoente já conhecia o acusado visto que já tinha visto o mesmo passando pela rua; que o acusado nunca tinha tentado furtar o estabelecimento do depoente antes; que o acusado estava bem agressivo quando foi detido pela polícia tendo oferecido resistência; que confirma depoimento de fls. 17; que recuperou todos os bens sem qualquer prejuízo; que apesar de não ter visto, pode afirmar que foi o acusado quem arrebentou o portão. [...] (depoimento de Douglas Vicente Oliveira Souza, policial militar em esfera judicial)

Diante de todas as provas colacionadas, resta inequívoca a materialidade, bem como o cometimento dos fatos pelo apelante, não havendo dessa forma base para se falar em absolvição.

Em continuidade, pontuo que, após a devida análise das circunstâncias judiciais, a pena base em relação ao artigo 155, §4°, I, na forma tentada, foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; e em relação ao artigo 329, caput, a pena base foi fixada em 07 (sete) meses de detenção.

Em análise aos autos, verifico que não merece prosperar o pleito da defesa, com relação à fixação da pena base no mínimo legal, tendo em vista que, para tanto, todas as circunstâncias judiciais deveriam ser favoráveis, inclusive, conforme o entendimento que é amplamente adotado pelo STJ, conforme se pode ver:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, as matérias relativas à fixação da pena-base no mínimo legal; afastamento das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis; exclusão da qualificadora da fraude e decote da agravante por promover e organizar o crime; não foram objetos de análise pelo Tribunal de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre estes temas aventados na presente impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

IV - Na espécie, o exame da quaestio evidencia, a meu ver, inexiste desproporcionalidade do Tribunal a quo em operar o aumento da pena-base em 1/3 (um terço), haja vista a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, o decisum não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a sua manutenção, diante do caso concreto.

V - De fato, é iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentindo de que a exasperação da reprimenda, em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, se dá em função do número de infrações praticadas. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, asseveraram que as fraudes praticadas superaram em muito as "7 infrações". Para tanto, foi exasperada a pena em 2/3 (dois terços). Desse modo, eventual pleito de redução da fração correspondente à continuidade delitiva, cuja pretensão vise desconstituir, sob um enfoque casuístico, as conclusões da instância a quo acerca do número exato de infrações cometidas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado pela via eleita.

VI - No que toca ao regime inicial e ao pedido de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantido o quantum de pena aplicado e, ainda, presente circunstâncias judiciais negativas, as pretensões esbarram nos óbices legais: arts. 33, §§ 2°, "b", 3°; e 44, I e III, todos do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No que diz respeito à fração de redução pela tentativa, pleiteia a defesa o patamar de 2/5. Verifica-se que o magistrado aplicou adequadamente e proporcionalmente a fração de redução, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015).

III - No caso, observa-se que as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, em razão dos modus operandi, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal.

IV - No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Em outro termos, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. In casu, não se verifica desproporcionalidade no aumento da basilar.

V - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente.
Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) (grifo nosso)

Por fim, requer a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso do que o estabelecido.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto encontra fundamento no art. 33, §2º, “b” do CP, em decorrência da reincidência do recorrente.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.